Tribunal: TJBA
Processo: 8034957-75.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8034957-75.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA BA ANOREG BA Advogado(s): FERNANDA NETTO ESTANISLAU REU: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DA BAHIA – ANOREG/BA. INCONSTITUCIONALIDADE DO §2º DO ART. 8º DA LEI Nº 12.352/2011. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da ANOREG, arguida na manifestação do Estado da Bahia, uma vez que a referida Associação enquadra-se na hipótese prevista no art. 103, IX, 2ª parte da Constituição Federal. A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que, quando a ação direta de inconstitucionalidade é proposta após muitos anos de vigência dos dispositivos legais impugnados, deve haver o indeferimento do pedido liminar, na medida em que o decurso do tempo evidencia a falta de urgência. No caso, não restou comprovada a existência de vícios formais e materiais às normas constitucionais federais e estaduais citadas pela entidade requerente, bem como não restou provado o perigo na demora. A norma impugnada cuida de servidores públicos do Estado da Bahia, cujo as disposições em leis complementares e ordinárias são de iniciativa privativa do Governador do Estador, não havendo que se falar em usurpação de competência da União para tratar de registro público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8034957-75.2020.8.05.0000, em que figuram, como proponente a Associação dos Notários e Registradores da Bahia - ANOREG/BA, e, como proposto o Governador do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR requerida e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2021. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114